Tribunal: TJDFT
Processo: 0718964-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE OUTRO AGRAVO. PROCESSOS DE ORIGEM DISTINTOS. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, a qual não conheceu de reiteração de impugnação à penhora intempestiva, deferindo a liberação dos valores concernentes à constrição de percentual da remuneração da executada, ora agravante. 1.1. A agravante requer o provimento do presente recurso, objetivando a declaração de nulidade da decisão agravada e, por consequência, a decisão que deferiu a penhora de 20% sobre o seu salário. Alega que suscitou matéria de ordem pública, chamando o feito à ordem, informando que este Tribunal já decidiu, no Agravo de Instrumento no 0735705-17.2021.8.07.0000, que o percentual máximo a ser descontado na folha salarial é de 10%. Alega que, com o julgamento do referido agravo de instrumento, e o trânsito em julgado, operou-se a coisa julgada material, ou seja, estamos diante de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, não estando sujeita à preclusão.
2. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença apresentado em face da agravante e outros, objetivando o pagamento do débito de R$ 435.816,61, atualizado até 17/11/2023. 2.1. O juízo a quo determinou a penhora de 20% sobre o salário líquido da agravante. 2.2. Foi ofertada impugnação à penhora, sob a alegação de que a matéria já havia sido discutida no AGI no 0735705-17.2021.8.07.0000, ocasião em que foi autorizada a penhora de apenas 10% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios. 2.3. Sobreveio decisão de não conhecimento da impugnação da devedora, porque intempestiva. 2.4. Não houve a interposição de recurso. 2.5. Em seguida, a agravante reiterou a impugnação à penhora apresentada de forma intempestiva, fato ensejador da decisão ora agravada.
3. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, proporcionando não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 3.1. Sendo intempestiva a impugnação, esta não pode ser conhecida, ante a preclusão temporal. 3.2. Precedente: “1. Após a ciência da penhora, inicia-se o prazo para oferecimento de impugnação consoante os artigos 841, §1o, c/c artigos 917, §1 o, do CPC. 2. Ocorre a preclusão lógica e temporal da matéria defensiva arguida em impugnação a penhora fora do prazo legal, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil.” (07231428820218070000, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 1/6/2022).
4. Incabível a alegação de coisa julgada quanto ao percentual da penhora salarial, até porque o AGI no 0735705-17.2021.8.07.0000 objetivou impugnar constrição realizada em outro processo (0001117-95.2016.8.07.0001), distinto do presente cumprimento de sentença.
5. Recurso improvido.